Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO SE QUALIFICA COMO SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Pronunciamento judicial que, a despeito de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, não põe fim à relação processual, não se qualifica como sentença e, por conseguinte, não comporta apelação, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o, 354, parágrafo único, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. Recurso não conhecido.